Tribunal: TJES
Processo: 5014753-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014753-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOANDERSON DE PAULA ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO.

APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO SISTEMA PRISIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O apenado terá direito à remição, pelo estudo, em razão da aprovação dos exames nacionais, quando não estiver vinculado à atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional, conforme previsão do art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ.

2. No caso, o apenado foi aprovado no ENEM, no mesmo período em que concluiu o ensino médio, em frente regular de estudo na unidade prisional, razão pela qual não poderá ter sua pena remida novamente pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio.

3. O § 5º, do art. 126, da Lei de Execução Penal, informa que o tempo a remir em função das horas de estudo, será acrescido da fração de 1/3 (um terço), se o ensino médio for concluído durante o cumprimento da pena e desde que esteja certificado pelo órgão competente do sistema educacional, como na hipótese em exame
.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014753-38.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOANDERSON DE PAULA ANDRADE
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
JOANDERSON DE PAULA ANDRADE
, em razão da decisão de seq. 193.1, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu o pedido de remição pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), formulado pelo recorrente.

Em suas razões (seq.
200.1
), o
agravante

requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição
, em razão da sua aprovação parcial no ENEM 2019 e o acréscimo de 1/3 (um terço) na remição pela conclusão do ensino médio.

E
m relação à
remição por aprovação, no Exame Nacional do Ens
ino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ,
indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja
vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, se o apenado estiver vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e for aprovado no ENEM, não poderá ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio.

Sobre o tema, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023.)

No caso em análise, verifico dos atestados escolares de seq. 3.1, 16.1 e 34.1, que o apenado, de
fevereiro a dezembro de 2019
, cursou o ensino médio em frente regular de estudo, da unidade prisional (id. 6581393).

Desta forma, não restou demonstrado que a aprovação parcial do agravante no ENEM, ocorreu somente por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos realizados no interior do estabelecimento prisional, após o seu período de vinculação nas atividades regulares de ensino.

No que se refere ao pedido de
acréscimo de 1/3 (um terço) na remição pela conclusão do ensino médio no sistema prisional
, noto do § 5º, do art. 126, da Lei de Execução Penal, que o tempo a remir em função das horas de estudo, será acrescido de tal fração, se o ensino médio for concluído durante o cumprimento da pena e desde que esteja certificado pelo órgão competente do sistema educacional.

No caso dos autos, verifico dos atestados escolares já citados que o agravante atingiu nota mínima em todas as áreas de conhecimento e, portanto, faz jus ao acréscimo pretendido.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para acrescentar 1/3 (um terço) na remição pela conclusão do ensino médio no sistema prisional
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)